Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-17.2021.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000623-17.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA CAETANO DA COSTA - CPF: 024.876.191-98 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), VINICIUS MATHEUS DA SILVA ROQUE - CPF: 031.256.922-02 (ADVOGADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), NESTOR FERNANDES FIDELIS - CPF: 626.919.881-04 (RECORRIDO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO RAMSAY TORRES - CPF: 536.196.331-34 (RECORRIDO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000623-17.2021.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1000623-17.2021.8.11.0006

Recorrente:
Maria da Gloria Caetano da Costa.

Recorridos:
Nestor Fernandes Fidelis e José Eduardo Ramsay Torres

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO EM RAZÃO DE PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL – ALEGADA OFENSA A IMAGEM - INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A EVIDENCIAR O ALEGADO ABALO À MORAL OBJETIVA - REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os fatos narrados não têm o condão de expor a recorrente a situação vexatória pública (honra objetiva). Conjunto probante que não ostenta suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da autora, ou que tenha havido repercussão negativa à sua imagem, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e, portanto, não há que se reconhecer direito à indenização de ordem moral. Sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000623-17.2021.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1000623-17.2021.8.11.0006

Recorrente:
Maria da Gloria Caetano da Costa.

Recorridos:
Nestor Fernandes Fidelis e José Eduardo Ramsay Torres

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Maria da Gloria Caetano da Costa
.

Ação:
de Reparação de Dano em Razão de Publicações Ofensivas em Rede Social.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT.

Sentença
(Id. 191237684)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 191237688): defende a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 191237693): requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000623-17.2021.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1000623-17.2021.8.11.0006

Recorrente:
Maria da Gloria Caetano da Costa.

Recorridos:
Nestor Fernandes Fidelis e José Eduardo Ramsay Torres

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta por Maria da Gloria Caetano da Costa em face de Nestor Fernandes Fidelis e José Eduardo Ramsay Torres, em razão de suposta exposição/divulgação de falsa denúncia de compra e vende de votos.

De plano a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Em análise detida ao conjunto probatório não resta comprovado que os fatos narrados tenham ofendido a imagem e honra da autora,
ônus processual que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do artigo 373
do Código de Processo Civil
.

Isso porque tanto os recortes de reportagens quanto os vídeos apresentados não demonstram ofensa direta a autora, pois não citam em momento algum o nome dela, de modo que, não havendo comprovação de repercussão negativa perante terceiros e não há que se falar em indenização por danos morais.

Logo a recorrente não logrou êxito em demonstrar o dano à sua honra.

A responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo dano à vítima, culpa do agente e nexo causal entre a lesão daquele e a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

O direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato, também chamada de teoria da interrupção do nexo causal (artigo 403 do Código Civil), segundo a qual deve existir uma relação direta e imediata entre a causa e o evento danoso para a configuração do dever indenizatório.

Nesse contexto, incumbe ao lesado provar que o dano por ele experimentado adveio, direta e imediatamente, da suposta injuria realizada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1025685-74.2021.8.11.0001 Classe CNJ: 460 Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente (s): Nilza Pires Ramos Recorrido (s): Neri Geller Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 15 de julho de 2022 EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO, MÁ-FÉ OU DE FATO INVERÍDICO
. VEICULAÇÃO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA DO CONTEÚDO REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE FOI O RECORRIDO QUE SOLICITOU A PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O registro em Boletim de Ocorrência, de ameaças e de extorsão sofridas, na pretensão de resguardar ou de preservar direitos, salvo se comprovada dolo ou má-fé, traduz em exercício regular do direito pela parte que se sente vítima da ofensa, não gera dano moral. Ausente a prova de que foi o réu que solicitou, ou encaminhou o Boletim de Ocorrência para ser publicado o seu conteúdo em sites de notícias, não deve ser condenado a pagar indenização a título de dano moral. Recurso improvido.(TJ-MT 10256857420218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2022)”

Portanto não há responsabilização quando não comprovado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024